Tribunal: TJDFT
Processo: 0000646-20.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
Roubo consumado e tentado. Concurso formal. Continuidade delitiva. Reincidência. Regime prisional.
1 – Nos crimes de roubo contra duas vítimas (avó e neta), cometidos mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, aplica-se a regra do concurso formal.
2 - Crimes, embora da mesma espécie – roubo consumado e tentado –, cometidos no mesmo dia e em curto espaço de tempo, mas contra vítimas distintas e com modo de execução diverso – com violência contra uma das vítimas, lesionando-a -, sem unidade de desígnios, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva.
3 – Há reincidência se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior não tiver decorrido período de tempo superior a cinco anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.
4 – O regime prisional será fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
5 - Apelação provida em parte.